Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600548-22.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ARTEMIO CAVALHEIRO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ARTEMIO CAVALHEIRO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
16/07/2021
Número: 0600548-22.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 26/03/2021
Processo referência: 0600652-14.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600548-
22.2020.6.16.0195 que julgou prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo
candidato Artemio Cavalheiro, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. II,
Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente da solidariedade na devolução dos valores de FEFC -
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos do art. 17, §9º, da resolução, caso se
comprove que o pagamento de honorários advocatícios e de contador foram realizados de forma
irregular pelo partido, em desacordo com o art. 17, §§2º e 6º, bem como de que o julgamento das
contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, da citada
resolução. (Prestação de Contas Eleitorais, referentes às Eleições Municipais de 2020,
apresentadas pelo candidato ao cargo de vereador Artemio Cavalheiro, pelo Partido Socialista
Brasileiro - PSB, em Campina Grande do Sul/PR, aprovadas com ressalvas ante a ausência de nota
explicativa informando o pagamento dos honorários advocatícios e de contabilidade o que acarreta
ressalvas nas contas e solidariedade na devolução de valores, caso se constate que o partido
utilizou irregularmente recursos de FEFC, nos termos do art. 17, §9º da citada resolução). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ARTEMIO CAVALHEIRO VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
ARTEMIO CAVALHEIRO (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39504
966
15/07/2021 08:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.181
RECURSO ELEITORAL 0600548-22.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ARTEMIO CAVALHEIRO VEREADOR
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRENTE: ARTEMIO CAVALHEIRO
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-PREFEITO FILIADO A
PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA NO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA.
AUSENTE VEDAÇÃO LEGAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança o financiamento das campanhas
eleitorais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha a candidato filiado a partido político diverso do
doador, coligado na eleição majoritária não constitui desvio de finalidade a que se
destina o fundo, sendo regular a doação, sobretudo porque não frustra os
objetivos almejados pela vedação de coligações nas eleições proporcionais.
3.O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato a
eleição proporcional coligado na eleição majoritária.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Num. 39504966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:57:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418443913700000038560642
Número do documento: 21071418443913700000038560642

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito
eleitoral de 2020, apresentado por ARTEMIO CAVALHEIRO em face da sentença
proferida pelo Juízo da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR que julgou
suas contas aprovadas com ressalvas, com fundamento no art. 74, inc. II, Resolução
TSE 23607/2019, impondo a devolução solidária dos valores de FEFC – Fundo
Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido no
art. 17, §2º, nos termos do art. 17, § 9º da Resolução TSE 23607/2019. (ID 29274366).
Em suas razões recursais sustenta o recorrente que:
análise de
a)
eventuais irregularidades no uso de recursos deverá ser apurada no processo de
prestação de contas do partido;
O parecer conclusivo é claro ao afirmar que não há
b)
informação na PCE do partido PSB sobre a utilização do uso de FEFC para pagamento
de honorários advocatícios e contábeis, e portanto, não há que se falar em aplicação do
art. 17, §9º da Res. 23.607/2019;
a atribuição de responsabilidade solidária do
c)
partido na Prestação de Contas do candidato fere o princípio do contraditório, ampla
defesa e congruência do processo, alegando que houve a ampliação do objeto
processual ao julgar a prestação de contas do candidato;
não há qualquer
c) “
irregularidade oriunda da responsabilidade do candidato, não se aplica ao caso o
parágrafo 9º do art. 17 da referida Resolução, afastando-se a solidariedade e,
consequentemente a necessidade do recolhimento de valores ao Tesouro Nacional”.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim
de que se reforme a sentença, afastando qualquer responsabilidade, solidaria ou não,
na devolução de valores sob os termos do art. 17, §9º da Resolução 23.607 de 2019,
bem como mantendo a aprovação das contas (ID 29278966).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, efetivamente, o prestador recebeu doação estimável, com
recursos oriundos do FEFC, no valor de R$ 470.00 (quatrocentos e setenta reais), e em
que pese a alegação do recorrente, não há coligação para a eleição proporcional, de
sorte que se faz necessário o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 30395266).
É o relatório.
Num. 39504966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:57:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418443913700000038560642
Número do documento: 21071418443913700000038560642

VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
A questão tratada nos presentes autos cinge-se ao pagamento e honorários
advocatícios e de contador com repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha por partido coligado nas eleições majoritárias a candidato da eleição proporcional.
O § 1º do art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n. 97/2017, assim estabelece:

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus
órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento
e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas
eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais,
sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer
normas de disciplina e fidelidade partidária.

E, em seu art. 2º, a citada Emenda Constitucional n. 97/2017, assim estabeleceu:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.

No caso dos autos, ao analisar a prestação de contas da campanha de ARTEMIO
CAVALHEIRO, candidato ao cargo de vereador pelo PSB, no Município de Campina Grande
Castro/PR nas eleições de 2020, foi verificado que houve recebimento de doação, relativa a
repasse de recurso oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha da candidata a
Vice-Prefeito no Município de Campina Grande do Sul, estimáveis em dinheiro, no valor total
de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais).
Intimado, o prestador manifestou-se sustentando que:
É válido esclarecer que o pagamento de honorários advocatícios e contábeis
aconteceu através de recursos do partido e por esse motivo, nos termos do
art. 20, II, da Resolução nº 23.607/19, não foi registrado na prestação de
Num. 39504966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:57:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418443913700000038560642
Número do documento: 21071418443913700000038560642

contas em apreço. Ante o exposto, tendo em vista a escorreita prestação de
contas em atendimento ao disposto na Resolução nº 23.607/TSE, requer-se a
aprovação das contas apresentadas. (ID 29278416)
Sobreveio a sentença em que foi reconhecida o repasse de recursos do FEFC ao
recorrente, “...as falhas encontradas não comprometem a regularidade das contas, devendo
.” E impôs a
ser aprovadas com ressalvas, nos termos do art. 74, inc. II, da Res. 23607/2019
devolução solidária na “devolução dos valores de FEFC – Fundo Especial de Financiamento de
Campanha nos termos do art. 17, § 9º da resolução, caso se comprove que o pagamento de
honorários advocatícios e de contador foram realizados de forma irregular pelo partido, em
.” (ID 29278666).
desacordo com o art. 17, §§2º e 6 º
Em suas razões recursais, o recorrente sustentou que não houve qualquer
irregularidade oriunda da responsabilidade do candidato, não sendo o caso de aplicação do §
9º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo que conforme consta na sentença “ as
doações estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços advocatícios
e de contabilidade não precisam ser registradas na prestação de contas do beneficiado, mas
tem que constar na prestação de contas do partido, motivo pelo qual a omissão de verá ser
”, e a a atribuição de responsabilidade
apurada no momento da análise das contas deste
solidária ao partido na prestação de contas do candidato fere o princípio do devido processo
legal. (ID 29278966).
No caso em exame, as contas foram aprovadas com ressalvas tendo em vista o
recebimento de doação de recursos do FEFC feita pela candidata ao cargo de vice prefeita, em
suposta afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º da Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
.
2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro
Num. 39504966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:57:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418443913700000038560642
Número do documento: 21071418443913700000038560642

Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular,
respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos
recursos que houver utilizado.

Logo, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos casos de
ausência de coligação.
No caso, embora os partidos não estivessem coligados para as eleições
proporcionais, estavam regular e formalmente coligados na eleição majoritária.
Por conta disso, não se pode estender a regra proibitiva a situação dos autos, já
que não há expressa previsão legal, devendo ser respeitado o caráter teleológico da norma:
vedação de doação a adversário. E a situação dos autos não ofende a finalidade da norma
pela qual se veda a doação de recursos por um candidato a outro de partido diverso.
Portanto, é de se concluir que a situação aqui tratada não se amolda à vedação
contida no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, que expressamente veda o repasse de
verba do Fundo de Especial de Financiamento de Campanha a candidato ou partido não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, evitando-se a doação a candidatos ou
partidos concorrentes, o que desvirtuaria a lógica inerente às disputas eleitorais e a distribuição
legal dos recursos do FEFC.
Aliás, esta Corte, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, consolidou entendimento no sentido de que é
lícita a doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de vereador, ainda que
filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa do cargo majoritário
Neste sentido também outros Tribunais:
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –PRESTAÇÃO DE
CONTAS – FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA – FEFC –REPASSE DE CANDIDATO A PREFEITO A
CANDIDATO A VEREADOR DO MESMO PARTIDO –
REGULARIDADE – CONTAS APROVADAS.
- Preliminar de utilização de analogia in malam. Superada. Matéria que diz
respeito ao partem mérito.
- Não configura irregularidade a utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, por meio do repasse de bens ou
serviços estimáveis em dinheiro de candidato a prefeito a candidato a
vereador do mesmo partido.
A
do §2º do art. 17 da Res. TSE 23.607/2019 foi proibir que
mens legi
partidos políticos sem candidatura própria, não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados realizassem doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
- Preliminar superada e recurso a que se dá provimento
Num. 39504966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:57:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418443913700000038560642
Número do documento: 21071418443913700000038560642

(TRE-MG - RE: 060030643 SENADOR FIRMINO - MG, Relator: LUIZ
CARLOS REZENDE E SANTOS, Data de Julgamento: 16/04/2021, Data
de Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
22/04/2021)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. APROVADAS COM RESSALVAS.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
O recurso interposto pelo MPE preenche os pressupostos de admissibilidade.
REJEITADA.
MÉRITO.
O recorrente requer a reforma da sentença ao argumento de que o então
candidato recebeu recursos públicos, dos candidatos, da chapa majoritária
(Coligação), o que, segundo ele, seria uma coligação de fato.
O recorrido era filiado a um partido político que recebeu doações de
recursos estimáveis, em dinheiro, repassadas por meio de recursos, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha– FEFC – destinados ao
candidato a Prefeito, pela coligação majoritária.
Embora o partido pelo qual o recorrido concorreu integre a coligação
majoritária, do candidato a Prefeito, os dois não pertencem ao mesmo
partido, sendo certo que as agremiações não estavam coligadas, para as
eleições proporcionais. O art. 17, § 2º, da Resolução nº23.607/2019/TSE
dispõe ser vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos: a) não pertencentes à
mesma coligação; b) não coligados. O dispositivo visa evitar a realização de
doações de partidos a candidatos adversários, desvirtuando a lógica, das
disputas eleitorais, e a distribuição legal de recursos do FEFC.
A situação, em tela, não acarreta a incidência da vedação trazida pelo art.
17, uma vez que o candidato era filiado a um partido que compõe a chapa
majoritária, autora da doação. Em que pese a Resolução não ter tratado,
propriamente, da situação dos autos, cujo ineditismo também decorre da
recente vedação às coligações, nas eleições proporcionais, é razoável pensar
que ocaso em tela constitui exceção à referida proibição.
Não ocorreu desvio de finalidade, no envio de recursos ao candidato
recorrido, razão porque a sentença deve ser mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
(TRE-MG – RE: 060057250 BETIM – MG; Relator: CLÁUDIA
APARECIDA COIMBRA ALVES-, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data
de Publicação: DJEMG – Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
25/03/2021)

Num. 39504966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:57:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418443913700000038560642
Número do documento: 21071418443913700000038560642

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC.
CANDIDATOS DA MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART.
17, § 2º, INCISO I E II DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.

1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.
2.Recurso provido.
(TRE-GO - RECURSO ELEITORAL nº 060042059, Acórdão, Relator(a)
Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 63, Data 12/04/2021, Página 0)

Importante frisar, ainda, que essa doação não frustra os objetivos visados com o
fim da coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação
partidária e o fortalecimento das entidades partidárias.
Quanto às despesas havidas com honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade, foi determinada a apuração de sua regularidade por ocasião da análise das
contas partidárias:
Conforme preceitua o art. 20, inc. II,
da Res. TSE 23607/2019, as doações
in fine,
estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade não precisam ser registradas na prestação de
contas do beneficiado, mas tem que constar na prestação de contas do partido,
motivo pelo qual a omissão deverá ser apurada no momento da análise das contas
deste, com sua responsabilização, caso tenha utilizado irregularmente recursos de
FEFC.
Ainda, a ausência de nota explicativa informando o pagamento dos honorários
advocatícios e de contabilidade acarreta ressalvas nas contas e solidariedade na
devolução de valores, caso se constate que o partido utilizou irregularmente
recursos de FEFC, nos termos do art. 17, §9º da citada resolução.

Em suas razões, o recorrente afirma que o parecer conclusivo não menciona a
utilização do FEFC pelo partido para efetivação de gastos relativos aos honorários advocatícios
e contábeis, afastando a possibilidade de sua responsabilização, e consequentemente a
aplicação do § 9º do art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Efetivamente, tendo o recorrente informado que os honorários advocatícios e de
contador foram pagos com recursos do partido, nos termos do art. 20, II
da Resolução
, in fine
Num. 39504966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:57:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418443913700000038560642
Número do documento: 21071418443913700000038560642

TSE 23.607/2019, a despesa deverá ser registrada pelo partido, e por ocasião da análise das
contas da agremiação é que será aferida a regularidade da despesa.
Portanto irretocável a decisão neste tópico, pois a análise dos gastos com
honorários advocatícios e de contador deverá ser realizada na prestação de contas daquele
que se encontra obrigado a registrá-los.
Nestas condições, considerando a existência de irregularidade que não importou
em prejuízo a análise das contas, consistente no atraso na abertura de conta bancária, e em
vista de estar devidamente demonstrada a regularidade advinda da doação efetivada em favor
do recorrente, sendo certo que inexiste desvirtuamento na aplicação dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, é de ser dado provimento ao recurso, para afastar
os efeitos da imposição de solidariedade na devolução dos recursos do FEFC, mantendo-se,
todavia, a APROVAÇÃO COM RESSALVA.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral, para o fim afastar a imposição de solidariedade na devolução dos recursos do FEFC,
mantendo-se, contudo, a aprovação com ressalva das contas prestadas pelo candidato
ARTEMIO CAVALHEIRO relativas às Eleições Municipais de 2020.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600548-22.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul - PARANÁ
- RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 ARTEMIO
CAVALHEIRO VEREADOR, ARTEMIO CAVALHEIRO - Advogados dos(a) RECORRENTES:
TAINARA PRADO LABER - PR0092625, MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS -
PR0059589 - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
Num. 39504966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:57:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418443913700000038560642
Número do documento: 21071418443913700000038560642

SESSÃO DE 13.07.2021.
Num. 39504966 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:57:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418443913700000038560642
Número do documento: 21071418443913700000038560642